Tribunal: TJDFT
Processo: 0710749-22.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710749-22.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO RIBEIRO DE SOUZA APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Reginaldo Ribeiro de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. O apelante propôs ação de tutela antecipada antecedente contra BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento com o objetivo de obter cópia do contrato firmado entre as partes (id 37274534). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela requerida e determinou o aditamento da petição inicial, conforme previsto no art. 303, § 2o, do Código de Processo Civil, visto que o apelante não individualizou, no pedido os dados do contrato, deixando de fornecer os elementos mínimos que possibilitem a ampla defesa e o contraditório, como por exemplo o número do contrato, a data da contratação, etc (id 37274542). O prazo transcorreu sem que o apelante procedesse conforme determinado (id 37274969), motivo pelo qual sobreveio sentença extintiva. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial com base no art. 303, § 2o, e art. 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau destacou que os vícios da petição inicial não foram sanados no prazo indicado. O processo foi extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil (id 37274970). O apelante defende a anulação da sentença sob o fundamento de que estão presentes a necessidade e utilidade da ação, de forma que o magistrado sentenciante não poderia extinguir a demanda por ausência de interesse processual, em contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Tece considerações acerca da utilidade e necessidade e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Defende a possibilidade de requerimento de tutela cautelar em caráter antecedente e a presença de seus requisitos (id 37274974). O apelante foi intimado para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal (id 37389673). Manifestação apresentada (id 37810324). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. O apelante não impugna especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo sentenciante para extinguir a demanda. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.1 O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.2 Os fundamentos adotados pela sentença para extinguir a demanda foi o fato de o apelante não ter sanado os vícios apontados na petição inicial, quais sejam: não individualizou, no pedido os dados do contrato, deixando de fornecer os elementos mínimos que possibilitem a ampla defesa e o contraditório, como por exemplo o número do contrato, a data da contratação, etc. O apelante fundamenta seu recurso, basicamente, na tese de que que estão presentes a necessidade e utilidade da ação, de forma que o magistrado sentenciante não poderia extinguir a demanda por ausência de interesse processual, em contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Os argumentos não apresentam qualquer relação com o decidido na sentença. Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para afastar os argumentos apresentados pela apelante em sua petição de embargos à execução. A apelação viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar concretamente os fundamentos adotados pela sentença. As razões recursais apresentam alegações genéricas que não confrontam os fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação Cível n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.3 Confira-se outro precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica. 2. No caso de limitar-se a apelação à reprodução dos fundamentos da contestação, sem articular argumentos que possam promover a revisão do conteúdo da sentença, não é possível o conhecimento do referido recurso em decorrência da ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato decisório impugnado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1221865, 00153726820108070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que, ainda que a sentença tivesse se fundando em algum dos argumentos apresentados pelo apelante, a apelação não poderia ser conhecida diante da ausência de impugnação aos motivos que determinam o indeferimento da petição inicial, quais sejam, a ausência de correção dos vícios apontados. Isso porque, mesmos nos casos em que a decisão objeto do recurso se baseia em mais de um fundamento suficiente, a impugnação de apenas um deles não confere nenhum proveito ao recorrente (anulação ou reforma), visto que a decisão subsistirá em virtude dos outros. A referida premissa é corroborada pela redação das Súmulas n. 283 do Supremo Tribunal Federal e n. 126 do Superior Tribunal de Justiça que destacam a inadmissibilidade do recurso quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. A sentença não fixou honorários em virtude da ausência de citação da instituição apelada. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que em casos de extinção antes da citação da parte ré, quanto esta é intimada para apresentar contrarrazões ao apelo do autor, passam a ser devidos os honorários sucumbenciais.4 Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da apelada no valor de dez por cento (10%) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. 2 NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. 3 TJDFT. APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020. 4 STJ. AgInt no REsp n. 1.874.804/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.